Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA MENOR. FILHA MAIOR EM CURSO SUPERIOR. REDUÇÃO DE VALORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NOVA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face da sentença que fixou alimentos em favor de duas filhas, uma menor e outra maior de idade, no total de 160% do salário-mínimo, sendo 70% para a filha maior e 90% para a menor. O recorrente alega incapacidade financeira para suportar os valores fixados, em razão da constituição de nova entidade familiar e da ausência de comprovação das despesas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça ao recorrente; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de alimentos devem ser reduzidos, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades das alimentandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de restabelecimento da gratuidade de justiça foi rejeitada por preclusão, pois já havia sido indeferida anteriormente e o preparo foi devidamente recolhido.
4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694 e 1.695 do CC/2002.
5. A filha maior está matriculada em curso superior, o que justifica a manutenção dos alimentos, mas os valores fixados não guardam proporcionalidade com os custos comprovados.
6. A filha menor tem necessidades presumidas, mas a fixação deve respeitar a proporcionalidade e a capacidade contributiva dos genitores.
7. O recorrente comprovou encargos com nova entidade familiar e a ausência de rendimentos elevados, o que justifica a redução dos alimentos.
8. A jurisprudência do TJDFT admite a revisão dos alimentos quando demonstrada desproporcionalidade entre a obrigação e a capacidade econômica do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. É possível a revisão do valor dos alimentos quando comprovada a desproporcionalidade entre a obrigação alimentar e a capacidade econômica do alimentante."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, 1.695, 1.703; CF/1988, arts. 227 e 229; ECA, art. 22; CPC, arts. 98, 99, 101, 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003695, 0705710-68.2022.8.07.0017, Rel. Des. Robson Barbosa, j. 28/05/2025, DJe 09/06/2025.